Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715051-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS contra a decisão ID 156051168, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito n. 0704077-82.2023.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF e do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, formulado com vistas à suspensão dos descontos lançados na pensão da autora a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRRF, nos seguintes termos: [...] No caso, a autora foi submetida a perícia oficial em processo administrativo, para fins de obter a isenção tributária relativa aos descontos de imposto de renda, pessoa física. Os peritos concluíram que a autora não possui doença especificada em lei, para gozar da isenção tributária. Tal decisão administrativa tem presunção de legitimidade e veracidade, como atributo de qualquer ato administrativo. Embora relativa, tal presunção somente pode ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, capaz de evidenciar a ilegalidade da mesma. O Judiciário não pode controlar o mérito de atos administrativos, mas apenas aspectos relativos à legalidade. De fato, os relatórios médicos juntados com a inicial evidenciam que a autora está acometida de grave enfermidade. A questão é apurar a compatibilidade de tal enfermidade com aquelas especificadas em lei, para fins de isenção tributária, tendo em vista a taxatividade do rol. Nos termos da Súmula 598, ao final da decisão e não em caráter liminar, se houver elementos suficientes, o laudo oficial é dispensável. Todavia, no caso, há contrariedade entre o laudo oficial já produzido no processo administrativo e os laudos particulares. Em razão da referida divergência, não pode o Judiciário valorar a correção de um ou de outro. No caso, será indispensável dilação probatória, com laudo judicial, para que se possa apurar a ausência de razoabilidade e, portanto, a ilegalidade da conclusão da perícia oficial. Na avaliação para fins de isenção de imposto de renda, os peritos, em laudo oficial, concluíram que não há compatibilidade entre a enfermidade e aquelas definidas em lei. Diante da presunção de legitimidade e veracidade deste ato administrativo, apenas perícia técnica judicial poderá desqualificar tal conclusão, pois a incompatibilidade com os laudos privados implicaria valoração do mérito pelo juízo, o que não é admissível. Ainda que já tenha obtido o benefício junto ao TJDFT, será fundamental apurar se há vício na motivação no ato administrativo que concluiu pelo indeferimento do benefício. Tal questão é técnica e, portanto, depende de dilação probatória. É essencial apurar o motivo pelo qual a perícia médica oficial do DF contrariou a perícia do TJDFT e, a princípio, laudos particulares. O contraditório é essencial para apuração de vício na motivação e eventual controle da legalidade do ato. Isto posto, INDEFIRO a liminar. INDEFIRO o pedido de gratuidade, pois, no caso caracteriza abuso de direito por parte da autora. É injustificável o pedido de gratuidade, quando tem rendimentos superiores a R$ 14.000,00, apenas como pensionista junto ao DF. A violação da boa-fé objetiva neste caso é evidente. Tal requerimento não se coaduna com os deveres processuais relacionados à boa-fé. A capacidade financeira para pagar as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família é evidente. Recolha as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante informa que, mesmo tendo sido diagnosticada com Parkinson em maio de 2022, o IPREV indeferiu o pedido de isenção do IRPF incidente sobre a sua pensão por não ter a perícia médica reconhecido o acometimento de doença especificada em lei. Alega que não foi emitido laudo pericial, mas somente a conclusão dos peritos desprovida de qualquer elemento técnico de análise, o que torna o ato ilegal. Noticia que apresentou pedido de reconsideração, que foi negado, e um recurso administrativo, que ainda aguarda julgamento. Registra que também pleiteou a referida isenção perante este eg. Tribunal de Justiça, do qual recebe proventos de aposentadoria, tendo sido deferida. A agravante defende, assim, que os relatórios e os históricos médicos juntados comprovam que o caso se amolda à doença grave prevista no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, nos termos do Enunciado da Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto à hipossuficiência jurídica, alega que, apesar de [...] receber rendimentos brutos consideráveis, com a recente decisão de abatimento da rubrica abate-teto, sua vida financeiramente foi impactada de forma devastadora, estando a agravante e momento delicado, precisando inclusive recorrer ao judiciário para minimizar as consequências que tem a afligido sobremaneira. [...] Sustenta, ainda, que os empréstimos consignados – que ultrapassam 60% (sessenta por cento) dos seus rendimentos –, somados às despesas básicas (alimentação, moradia, higiene, vestuário e deslocamento) e aquelas decorrentes da sua doença (consultas médicas, acompanhamento terapêutico, fonoaudiólogo, cuidadora e educador físico) – que representam quase 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, sem contar com os medicamentos – viabilizam a concessão da benesse. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do desconto de IRPF sobre a sua pensão e da exigência do referido tributo na Declaração Anual, com o encaminhamento de cópia da decisão à Receita Federal, “[...] de modo que o seu comando seja observado por ocasião do processamento das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPFs)”; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, para lhe conceder a gratuidade pleiteada e confirmar a tutela provisória de forma definitiva. Instada por este Relator a juntar documentos para comprovar a sua hipossuficiência (despacho ID 46009172), a agravante peticionou informando o pagamento do preparo e das custas iniciais, para “[...] não retardar a análise do pedido autoral de tutela provisória antecipada, ante a iminência de novos descontos nos rendimentos [...]”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme consta no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na hipótese em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos descontos de IRPF sobre a pensão da agravada em razão de doença. De início, cumpre registrar que a doença de Parkinson está listada entre as moléstias que autorizam a isenção vindicada, nos termos da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do Imposto de Renda, senão vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. [...] (Grifo nosso). Essa isenção também está prevista no art. 35, inciso II, alíneas “b” e “c” do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. E, em que pese o art. 30 da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do IRPF, exigir a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para a comprovação da doença, o Colendo STJ, no Enunciado da Súmula n. 598, dispensou a produção desse documento na seguinte hipótese: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Pois bem. Conforme relatado, o Juízo de origem consignou que, embora a produção de laudo médico oficial tenha sido dispensada pelo Colendo STJ, a divergência entre o laudo oficial produzido pelo IPREV-DF, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, e os laudos particulares e da junta médica deste eg. Tribunal de Justiça deve ser dirimida por perícia técnica judicial e pelo contraditório. Tenho, entretanto, que os relatórios médicos datados de outubro de 2022, de fevereiro e de março de 2023 (ID 45967761, págs. 29-32) e a recente isenção concedida por esta eg. Corte de Justiça, com lastro nas manifestações do Núcleo de Perícia Médica Institucional, da Consultoria Jurídica de Pessoal e da Secretaria Especial da Presidência (ID 45967764, págs. 5-9), são suficientes para comprovar, ao menos em sede de cognição sumária, que a agravada tem a doença. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo da demora, reputo estar caracterizado diante do caráter alimentar da verba que está sendo descontada a título de IRPF. Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos a título de IRPF da pensão recebida pela agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para que providencie a juntada dos documentos relativos ao pagamento das custas iniciais no processo de origem, bem como para que informe se o interesse pelo benefício da gratuidade da justiça ainda persiste – caso a resposta seja positiva, o pleito será analisado quando do julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator